Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711744-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE FIGUEIRA DOURADO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE FIGUEIRA DOURADO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nulidade consistente em cancelar a penhora de imóvel. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 45197089): SIMONE FIGUEIRA DOURADO ajuizou Ação de Embargos de Terceiro, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS, objetivando o cancelamento de penhora determinada nos autos da Ação de Execução no 0705449-31.2021.8.07.0020 sobre bem imóvel de sua suposta propriedade. O embargante relatou que a parte embargada moveu ação de execução em desfavor da pessoa de HELOISA HELENA FIGUEIRA DOURADO, objetivando a satisfação de crédito que lhe seria devido a título de “taxas condominiais”. Ponderou que o imóvel situado na Avenida Castanheiras, Lote 920, bloco B, apto 114, Ed. Ônix Mult Center, Águas Claras, Distrito Federal. teria sido adquirido pela embargante através de instrumento particular de cessão de direitos, firmado em março de 2002, razão pela qual, no seu entender, seria indevida a penhora do bem. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada sua manutenção na posse do imóvel. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, no meu entender, não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, embora o autor/embargante alegue como indevida a penhora do bem em questão para o adimplemento de débito de terceiro que não mais seria o seu titular, temos que a obrigação que deu causa ao ajuizamento da execução em apreço possui natureza real e não pessoal. O débito que fora imputado a pessoa de HELOISA HELENA FIGUEIRA DOURADO decorreu não em razão da existência de uma relação pessoal/obrigacional entre ela e a pessoa do ora embargado, mas sim em razão de a propriedade do imóvel em questão e a condição de condômina. O artigo 1.336, II, do Código Civil, estabelece como sendo dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. De outro lado, o art. 1.345 do Código Civil impõe ao adquirente a responsabilidade pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. No caso, a alegação da parte autora/embargante é no sentido de que teria adquirido em 20/03/2002, sem, todavia, informar o condomínio edilício acerca da alteração de propriedade do imóvel. O débito que deu causa ao ajuizamento da execução é relativo às taxas condominiais vencidas no período compreendido entre os meses de junho de 2016 a abril de 2021 e as parcelas vincendas, data em que, inclusive, o autor/embargante, aparentemente, já se encontrava na posse do bem, sendo imputado à pessoa de HELOISA HELENA FIGUEIRA DOURADO, em razão da inércia do embargante em informar o condomínio edilício acerca da alteração de propriedade do imóvel. Não há, portanto, probabilidade do alegado direito, porquanto, conforme já relatado, a obrigação que deu causa à constrição possui natureza real, podendo o bem ser excutido para sua satisfação, mesmo aparentemente já tendo sido alienado a terceiros, conforme preceitua o artigo 1.345 do Código Civil. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez que não atendidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. PRECLUSA, cite-se a parte embargada, através de seu patrono (art. 677, § 3o, do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresentar resposta aos embargos. Nas razões do recurso, a agravante alega que adquiriu sala situada na Avenida Castanheiras, Lote 920, bloco B, nr. 114, Ed. Ônix Mult Center, Águas Claras, em 20/03/2002. Em abril de 2021, a associação de moradores agravada ajuizou ação de cobrança contra Heloísa Helena Figueira Dourado, por constar na conta de cobrança de água. Relata que em março de 2023 ajuizou embargos de terceiro n. 0705449- 31.2021.8.07.0020, porque entende que a penhora sobre o imóvel é equivocada, pelo que requereu liminar para manutenção de posse em favor da embargante e o cancelamento da penhora determinada nos autos da Ação de Execução n° 0705449-31.2021.8.07.0020. A liminar foi indeferida, o que motivou o presente recurso de agravo. Aduz que é proprietária de fato e de direito do referido imóvel e que a penhora deve ser desconstituída. Pugna pela concessão de tutela antecipada para decretar a nulidade da penhora e a confirmação da liminar no mérito do julgado. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que: os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em que pese os argumentos da agravante, numa análise de cognição estreita, entendo que sem razão. Vejamos. Ao compulsar os autos de origem, cuida-se de embargos de terceiros ajuizado pela agravante, com pedido de tutela de urgência, contra a Associação de Proprietários das Unidades do Condomínio dos Edif. Ônix Mult Center, ora agravada. O pedido da agravante é de cancelamento da penhora determinada nos autos da Ação de Execução no 0705449-31.2021.8.07.0020 sobre bem imóvel de sua suposta propriedade. Consta dos autos o Termo de Cessão de Direitos de Uso e Posse e Venda de Imóveis e Benfeitorias, firmado em 20/03/2002, no qual o outorgante Maurílio Henrique da Silva Filho transfere os direitos possessórios do imóvel situado na Avenida Castanheira, lote 920, Bloco B, n. 114, Edifício Ônix Mult Center, Águas Claras/DF (ID 152023438, dos autos de referência) à cessionária, ora agravante. A ação de cobrança de taxas condominiais refere-se às parcelas inadimplidas de 10/06/2016 a 10/04/2021. A sentença condenou a ré Heloísa Helena Figueira Dourado ao pagamento de R$24.474,44, transitada em julgado em 25/11/2021. Já a ação de embargos de terceiro encontra-se prevista no art. 674, que assim dispõe: Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Percebe-se que a agravante tinha ciência da dívida existente sobre o imóvel, o qual segundo afirma, é proprietária desde 2002. As obrigações condominiais são de natureza propter rem, porque originárias do imóvel e a ele aderindo, independente da pessoa que figura como proprietário. Isso implica em dizer que a obrigação inadimplida em razão do imóvel perdura em todas as transferências de titularidade. Vale dizer que a dívida existe em razão da coisa em si e não em função de uma relação obrigacional, não sendo possível ao proprietário se imiscuir da sua responsabilidade pelo pagamento, inclusive respondendo com o próprio bem gerador da obrigação (art. 1.345, CC). Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo (RECURSO ESPECIAL No 1.829.663/SP). Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO a liminar pretendida. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator